Tribunal: TJDFT
Processo: 0001446-27.2018.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001446-27.2018.8.07.0005 RECORRENTE: ROBSON SOARES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Estelionato. Disposição de coisa alheia como própria. Provas. Dolo anterior. Emprego de meio fraudulento. Privilégio. Assistência judiciária. Indenização mínima. Valor. 1 - Há o crime de estelionato na modalidade disposição de coisa alheia como própria na conduta daquele que, em conluio com outro, com dolo preordenado, dispõe de coisa alheia como própria, mediante ardil – fazendo constar no contrato de compra e venda que o imóvel lhe pertencia -, induzindo e mantendo a vítima adquirente em erro. 2 - Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, podendo amparar o decreto condenatório, especialmente se corroborada por depoimento de outras vítimas e prova documental. 3 - Se o réu é reincidente e o valor patrimonial da vantagem indevida é superior ao salário mínimo vigente à época dos fatos, não se reconhece o estelionato privilegiado. 4 - No crime de estelionato, o prejuízo sofrido pela vítima é elementar do tipo penal. No entanto, constatado prejuízo exacerbado das vítimas – R$ R$ 237.000,00 – e a natureza do prejuízo – único imóvel das vítimas - justifica-se a valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime e o aumento da pena-base. 5 - Na primeira fase de individualização da pena, para cada circunstância judicial negativa, razoável o aumento de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal do crime. 6 - Não se substitui a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se o réu é reincidente específico e a medida não é socialmente recomendável -- as circunstâncias judiciais (antecedentes, circunstâncias e consequências do crime) são desfavoráveis (art. 44, § 3o, do CP). 7 - Compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária. 8 - Havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independente de instrução probatória. 9 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor que mostra adequado, tendo em vista, sobretudo, a capacidade econômica dos obrigados, deve ser mantido. 10 - Apelações não providas. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 489, §1o, inciso IV, 373, inciso I, 1.013 e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando sua absolvição por existirem circunstâncias que o isentam de pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, 373, inciso I, 1.013 e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, pois “A falta de correlação entre o artigo supostamente violado e a matéria trazida no recurso especial inviabiliza a compreensão da controvérsia, considerando a ausência da pertinência temática, atraindo o óbice da Súmula no 284 do STF, por analogia.” (AgInt nos EDcl no REsp 1683623/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 13/5/2021). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 2.013.622/TO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 26/5/2022. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal absolutória, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010